Tribunal: STF
Processo: HC 86135
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE
   PRAZO. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. GRUPO DE
   EXTERMÍNIO.
 A possível formação de grupo de extermínio,
   associada a lista de nomes dos adolescentes marcados para morrer
   (lista de cuja cruel execução os autos dão plena comprovação),
   atesta a necessidade da custódia cautelar dos acusados, por
   necessidade de preservação da ordem pública.
A superveniência da
   pronúncia, associada à complexidade da ambiência processual,
   torna prejudicada a alegação de excesso de prazo na prisão
   cautelar.
Ordem denegada.